Tribunal: TJMT
Processo: 1003284-16.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003284-16.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), ANTONIO RIBEIRO - CPF: 676.215.979-68 (AGRAVANTE), CITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI - EPP - CNPJ: 14.749.654/0001-27 (AGRAVADO), LEONARDO EMANOEL DICK - CPF: 061.895.481-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE

FAZER – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – SUSPENSÃO DE

PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO HABITACIONAL – PERIGO E DANO

IMINENTE

NÃO

EVIDENCIADO

–

REQUISITO

NECESSÁRIO

(ARTIGO 300 DO CPC) – APLICABILIDADE DO CDC – QUESTÃO

NÃO

ENFRENTADA

NA

ORIGEM

–

ANÁLISE

VEDADA

EM

SEGUNDO

GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE

CONHECIDO

E

NESSE

PONTO

NÃO PROVIDO.

Não

há

como

deferir

o

pedido

de tutela de

urgência

para

determinar a suspensão de pagamento de prestação habitacional

se

não

evidenciada

liminarmente

o

perigo

de

dano

proveniente

da

situação

vivenciada há quase dois anos.

É vedado ao Tribunal de Justiça analisar questão não enfrentada

no

juízo

de

origem,

sob

pena

de

supressão

de

instância

e

violação

ao

duplo grau

de

jurisdição.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Cível da

Comarca de Sinop que, em Ação de Obrigação de Fazer, indeferiu a tutela

de

urgência

em

que

o

requerente

pleiteava

a

suspensão

do

pagamento

das

mensalidades

do

imóvel

até que seja

regularizado.

O agravante alega que em 2015 adquiriu da agravada

um lote no condomínio Chapada Talismã I, em Sinop e, no momento da

compra, lhe foi assegurado que o local estaria regular perante os órgãos

públicos.

Diz

que

em

8/6/2021,

o

loteamento,

no

qual

está

inserida

sua

unidade,

foi

interditado

pelos

órgãos

de

fiscalização.

Aduz

que

a

agravada

agiu

de

má-fé

ao

lhe

vender

a

área,

com promessas

e

falsas

afirmações

da

regularidade

do

local.

Argumenta

que

ao

caso

deve-se

aplicar

o

Código

do

Consumidor

e

não

a

legislação

civil

como

ocorreu

em

primeiro

grau.

Pede

a

antecipação

da

tutela

recursal

e,

no

mérito,

a

reforma

do

decisum
.

Liminar

indeferida

(ID.

159723666).

Contraminuta apresentada no ID. 168670199.

É

o relatório.

Des.

Rubens

de

Oliveira

Santos

Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Defiro

o

benefício

da

justiça

gratuita

ao

agravante
apenas em relação a este Recurso, com amparo no art. 98, §5, do CPC e

no

princípio

constitucional

do

amplo acesso

à

Justiça.

O

deferimento

de

medida

de

urgência

exige

o

preenchimento

das situações

descritas

no art.

300

do

CPC.

Segundo

afirma

o

agravante,

ele

adquiriu

um

dos

terrenos campestres no condomínio de chácaras Talismã I, em Sinop/MT,

porém o empreendimento teria sido interditado pelos órgãos públicos em

junho de

2021.

Em razão disso e alegado estar privado do acesso às

comodidades do imóvel pretende suspender o pagamento das prestações

habitacionais

convencionadas.

Não se constata qualquer perigo de dano iminente que

exija

o

deferimento da

medida

neste

momento processual.

A

situação

de

interdição

é

fato

vivenciado

pelos

condôminos e pelo agravante há quase dois anos, e não há evidencia

concreta

de

tenha

implicado

da

completa

privação

de acesso

ao

local.

Além

disso,

o

agravante

não

busca

a

rescisão

da

avença,

o que por si só tornaria justo o pedido de suspensão de pagamento de um

contrato

que

não se pretende

manter.

Eventuais

falhas

no

cumprimento

das

obrigações

contratuais da agravada não justificam e autorizam por si só a pretensão

de o agravante deixar também de honrar com os seus compromissos,

mesmo porque quaisquer danos dolosa ou culposamente causados pela

parte contrária são passíveis de reparações civis sem que a higidez e a

continuidade

contratual

sejam maculadas.

De qualquer forma, o pedido do autor, se procedente,

será

alcançado

no

final

da

lide,

sem

a

necessidade

de

julgamento

prematuro, quando ainda está pendente a instrução do feito. Fica, porém,

ressalvada a hipótese de novo posicionamento judicial sobre o assunto se

porventura surgirem novos elementos de convicção que caracterizem a

urgência

não

identificada

nesta

oportunidade.

Para

ilustrar:

AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

(...)

ANTECIPAÇÃO

DE TUTELA

-

REQUISITOS DO ART. 273 DO CPC - NÃO DEMONSTRAÇÃO -

AUSÊNCIA

DE

VEROSSIMILHANÇA

-

DEFERIMENTO.

Para

a

concessão da antecipação de tutela, cumpre à parte que a

requerer

demonstrar,

de

forma

inequívoca,

a

verossimilhança da alegação, o fundado receio de dano

irreparável ou de

difícil reparação, ou ainda, que fique

caracterizado o abuso de direito de defesa do réu ou o

manifesto propósito protelatório
.
Ausente qualquer desses

requisitos impõe-se o indeferimento da tutela antecipada

pretendida
.

(AI

n.

10024133306878001,

18ª

Câmara

Cível,

TJMG, Rel. Arnaldo Maciel, julgamento em 11/3/2014, publicação

em 14/3/2014,

sem destaques no

original).

AÇÃO (...)
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA –

TUTELA

DE

URGÊNCIA

INDEFERIDA –

AUSÊNCIA

DOS

REQUISITOS

–

ART.

300,

CPC

–

DECISÃO

MANTIDA

–

RECURSO DESPROVIDO.
A probabilidade do direito aliado ao

perigo

de

dano

ou

o

risco

ao

resultado

útil

ao

processo

(art.

300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes

para

a

concessão

da tutela de

urgência
.

Ausentes

os

requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão

que

indefere

a

tutela

de

urgência

pleiteada
.

(N.U

1000824-

56.2023.8.11.0000, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira

Câmara de Direito Privado, TJMT, julgamento em 12/4/2023, DJE

de

18/4/2023,

sem

grifos

no original).

E mais, o Agravo de Instrumento visa apenas o exame

do acerto ou desacerto do
decisum
, que, no presente caso, encontra-se

fundamentado e em consonância com a legislação de regência e com

decisões anteriores tanto do juízo de origem quanto do órgão
ad quem.
E

não foram apresentadas nas razões recursais motivos que legitimem a sua

reforma.

O

juízo

a

quo

não

se

reportou

à

questão

da

aplicabilidade

ou

não

do

Código

de

Defesa

do

Consumidor

ao

caso,

o

que

é

suficiente

para

o não conhecimento do Agravo nesse aspecto, sob pena de supressão de

instância

e afronta

ao

princípio

do

duplo

grau

de

jurisdição.

Pelo exposto,
conheço em parte o Recurso e, nesse

ponto,

nego-lhe

provimento
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023